Tribunal: STF
Processo: ARE 1365012
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



     



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE IRAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 4167/DF. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA AUTORA NÃO GUARDOU COMPASSO COM OS VALORES FIXADOS NACIONALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 7):



    “Importante dizer que conforme há farta prova documental nos autos, é de uma obviedade ululante que para se chegar ao menor vencimento básico do professor municipal de Iraí – cumprimento da lei local – o qual equivale, por óbvio, ao piso nacional do magistério – lei federal – é necessário multiplicar-se o coeficiente da Classe A, Nível 1 (1,43) pelo Padrão de Referência, sendo que este resultado efetivamente se constituirá no valor do menor vencimento básico da carreira, e que portanto é o adotado para fins de aferição do cumprimento ou não da referida Lei do Piso.



    (…)



    Aliás, também está errado o entendimento do TJRS quando da conclusão e afirmação contida na decisão, assim: “o município réu não observou corretamente os parâmetros de vencimento fixados pela Lei Federal nº 11.738/08.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 29).



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.324.451-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente